Tribunal: TCU
Processo: 028.318/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Contratação de empresa para construção de Creche padrão FNDE (Proinfância tipo 01) no Loteamento Nossa Senhora de Lourdes, Sítio Pascoal, na sede do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação em que adotada medida cautelar por meio de despacho monocrático do Relator (peça 25) com vistas à suspensão, pela Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha/BA, de todos os atos decorrentes da Tomada de Preços 006/2020, cujo objeto é a construção de creche padrão FNDE (Proinfância tipo 01) no loteamento Nossa Senhora de Lourdes, Sítio Pascoal, incluindo o contrato dela decorrente, celebrado com a empresa J.F.E. Empreendimentos e Construções Ltda., até o julgamento de mérito desta representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar, com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, a medida cautelar suspensiva da Tomada de Preços 006/2020 e do contrato dela decorrente, da Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha/BA, adotada pelo relator por meio do Despacho de peça 25 destes autos, transcrito no Relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado Despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha/BA e à interessada empresa J.F.E. Empreendimentos e Construções Ltda.